Tribunal: TJSP
Processo: 1011211-40.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. A Blue Tree Hotels não pode ser responsabilizada pela não entrega da obra, pois não participou da alienação das unidades, da incorporação ou construção do empreendimento, nele figurando como futura administradora do "pool" quando da conclusão do empreendimento. Ilegitimidade passiva reconhecida. 2. A empresa Parintins Polo,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. A Blue Tree Hotels não pode ser responsabilizada pela não entrega da obra, pois não participou da alienação das unidades, da incorporação ou construção do empreendimento, nele figurando como futura administradora do "pool" quando da conclusão do empreendimento. Ilegitimidade passiva reconhecida. 2. A empresa Parintins Polo, ainda que tenha relação com a construtora e empreendedora, não participou da relação jurídica debatida e, mesmo que se reconheça a existência de grupo econômico, sua responsabilização somente existiria em caso de insolvência das demais correqueridas, sendo parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação de conhecimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.